Tribunal: TJPA
Processo: 0022603-37.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022603-37.2018.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUSA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 1º, I E III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada legítima defesa quando da ação delitiva. Excludente de ilicitude não verificada. Provas colacionadas nos autos que demonstram que o recorrente provocou lesões no corpo da vítima após empurra-la em direção ao chão. Tese improcedente. Requerida redefinição da pena para seu mínimo permitido. Tese incabível. Pena arbitrada que já se encontra definida em seu mínimo legal, não tendo sido provado nos autos que a ação do recorrente tenha sido impelida por uma violenta emoção após injusta provocação da vítima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
ALEXANDRE DE SOUZA DIAS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Alexandre de Souza Dias
, através de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 03 (três) anos de Reclusão, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 1º, I e III do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 25 de dezembro de 2016, por volta das 04hs, a vítima estava caminhando na via pública, mais precisamente na Passagem Independência, bairro do Umarizal, com seu ex-companheiro, ora apelante, quando em certo momento o mesmo, acreditando que a ofendida havia olhado para alguém, passou a agredi-la com socos e chutes por todo seu corpo, lhe causando várias marcas as quais foram comprovadas no laudo de corpo de delito presente no processo.

Por não ter sido a primeira vez que o recorrente agia com a vítima por meio de agressões, esta resolveu procurar a autoridade policial para relatar o ocorrido.

Em razões recursais
, requer a defesa a absolvição da parte apelante, por entender que não existem provas suficientes que demonstrem que o recorrente teve intenção em causar qualquer dano a pretensa vítima, já que o que a recorrente fez foi tão somente defender-se de injusta agressão que foi desencadeada pela ofendida, empurrando-a para que esta não o agredisse, tendo esta caído no chão e se machucado, estando a mesma inconformada com o fim do relacionamento entre os dois, razão pela qual tenta se vingar do apelante através desta ação penal.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NO CASO EM EPÍGRAFE
.

Requer a defesa a absolvição da parte apelante, por entender que não existem provas suficientes que demonstrem que o recorrente teve intenção em causar qualquer dano a pretensa vítima, já que o que a recorrente fez foi tão somente defender-se de injusta agressão que foi desencadeada pela ofendida, empurrando-a para que esta não o agredisse, tendo esta caído no chão e se machucado, estando a mesma inconformada com o fim do relacionamento entre os dois, razão pela qual tenta se vingar do apelante através desta ação penal.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo o crime em questão, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada à parte recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, ANDREZA FARIAS DE SOUZA, em seu depoimento em juízo,
esclareceu que estaria em uma festa juntamente com o apelante e este, acreditando que a declarante havia olhado para outra pessoa, passou agredi-la, agressões estas que continuaram quando os mesmos chegaram em sua residência, vindo inclusive o denunciado a tomar o telefone celular da mão da ofendida quando esta tentou ligar para sua mãe pedindo ajuda.

No depoimento do acusado em juízo, este aduziu legítima defesa, argumentado que houve agressões reciprocas, e que apenas se defendeu de uma injusta agressão perpetrada pela ofendida.

No caso em questão, apesar da argumentação trazida à baila pelo recorrente, este não demonstrou qualquer tipo de lesão física que por ventura tenha sofrido na alegada agressão desferida pela vítima dos autos, no entanto esta trouxe laudo de corpo de delito que confirmou todo o alegado na denúncia acusatória, conforme disposto na ID 4734776, que dispôs,
in verbis
:

“
DESCRIÇÃO:

Blefarohemtoama direito com fechamento total da fenda palpebral correspondente. Volumoso edema traumático nos lábios. Escoriações lineares localizadas na coxa esquerda. Escoriações em arrasto na região rotuliana esquerda. Edema traumático sob área de esquimose de coloração arroxeada na face posterior da perna esquerda com limitação dos movimentos funcionais do membro inferior esquerdo. Esquimose de coloração arroxeada na panturrilha direita. Solicitado parecer oftalmológico e odontolegal
.”

No sexto quesito do referido laudo foi informado que vítima sofreu debilidade permanente da função de corte e apreensão dos alimentos.

Assim, por tudo que foi trazido ao processo retro, entendo que o ora apelante realmente causou lesões corporais na vítima, não tendo sido provado que tais lesões tenham sido fruto de uma potencial excludente de ilicitude de legítima defesa como alegado pela defesa, posto que o laudo de corpo de delito presente nos autos é categórico em afirmar que a vítima sofreu lesões em seu corpo, lesões estas que se coadunam perfeitamente com o que foi narrado não só pela ofendida nos autos mas trazido na peça inicial, razão pela qual a tese de absolvição por alegada legítima defesa procedida pela parte apelante não tem esteio forte o bastante neste processo para que venha a prosperar, devendo a decisão condenatória permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém,
14
de
junho
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 17/06/2021